Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE CONFIGURADAS.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e ainda viabiliza o prequestionamento do tema perante os Tribunais Superiores.
2 – Embargos de declaração acolhidos.